Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-52.2023.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004707-52.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDI TEREZINHA ARAUJO DA SILVA - CPF: 663.826.459-15 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº 1004707-52.2023.8.11.0051

APELANTE: EDI TEREZINHA ARAUJO DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
IMPROCEDÊNCIA – GOLPE DO FALSO PARENTE VIA WHATSAPP – SÚMULA 479 STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Se a autora narra que foi vítima do golpe do falso parente via WhatsApp clonado,
o banco não possuiu qualquer ligação com a fraude perpetrada por terceiro e concluída por conduta ingênua da própria vítima, sendo certo que a instituição financeira nada poderia fazer para evitar o ocorrido.

Assim, não evidenciada a falha na prestação do serviço bancário a incidir a responsabilidade pelos danos causados à apelante.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDI TEREZINHA ARAUJO DA SILVA
na
Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Danos Materiais e Morais n. 1004707- 52.2023.8.11.0051,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
–
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa exigibilidade da cobrança, por cinco (5) anos, anos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC/15.

Em síntese, aduz a apelante que em 19/7/2023 foi vítima de fraude via Pix e boletos bancários, tendo valores substanciais retirados de sua conta bancária e, ao perceber a fraude, a apelante imediatamente comunicou a apelada, solicitando o bloqueio cautelar das transações e a restituição dos valores, entretanto, a Cooperativa apelada não efetuou o bloqueio cautelar e não acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) de forma tempestiva, impedindo a recuperação dos valores subtraídos, na ordem de R$ 3.050,00.

Destaca que, no dia 20/07/2023, registrou o boletim de ocorrência, enquanto a Cooperativa somente acionou o MED após ser notificada extrajudicialmente via consumidor.gov.

Afirma que o apelado falhou em garantir a segurança das transações realizadas pelo apelante, configurando um defeito na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do CDC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, julgando procedente os pedidos inicias.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 249306152).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou
Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Danos Materiais e Morais
em face da Cooperativa apelada, aduzindo em síntese:

“II. DOS FATOS

A parte autora, pessoa idosa, aposentada, no dia 19/07/2023, foi vítima de um crime de estelionato, onde uma terceira pessoa, se passando por seu sobrinho, através do aplicativo whatsapp, solicitou que lhe pagasse dois boletos bancários, e transferisse dinheiro via pix para Mateus Henrique da Silva Carneiro.

A Autora, acreditando que realmente se tratava de seu sobrinho, pois é senhora idosa, sozinha, aposentada, acabou por efetuar o pagamento dos boletos bancários e a transferência via PIX para as contas indicadas pelo estelionatário que se passou por seu sobrinho.

Em consequência disso, a Autora acabou realizando uma transferência, via PIX, da sua conta para a chave Pix º 52555203818, vinculada ao BANTO ITAU, de titularidade de Matheus Henrique da Silva, CPF 525.552.038-18 (extrato em anexo), no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e outro, para a chave Pix nº52555203818, vinculada ao BANCO BV, também de titularidade de Matheus Henrique da Silva, bem como, o pagamento dos boletos, sendo um no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), do Mercado Pago, em nome de Pricila de Lima Massera, CPF nº 432.151.868-70 e outro, no valor de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em nome de Josieli Rodrigues dos Santos, CPF 535.817.458-36.

Logo após o ocorrido, a Autora constatou a fraude e imediatamente acionou a instituição financeira para que as operações não fossem concluídas ou bloqueada, com a consequente restituição do dinheiro.

A Autora se dirigiu até a agencia onde ocorreu o fato e informou o gerente sobre o ocorrido, bem assim, pediu para que o dinheiro fosse bloqueado na conta destinatária até que fosse dirimida a questão das transações fraudulentas apresentadas. Ocorre que o gerente informou que não seria possível fazer nada neste caso, pois o banco não teria qualquer culpa pela fraude praticada por terceiro e que deveria acionar este suposto estelionatário, portanto, sem proceder com as medidas necessárias, em caso de fraude.

Sem saber o que fazer, ao encontrar a ronda policial, informou o que lhe havida ocorrido, tendo os policiais levado a autora até a delegacia de policia onde foi registrado o Boletim de Ocorrências (nº 2023.201980) anexo. [...].”

Assim, a partir deste cenário, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação.

Ao decidir, o magistrado singular julgou
improcedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o
resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, pela narrativa da inicial, percebe-se que a autora agiu de forma imprudente, aliás, até com certa ingenuidade ao realizar depósito da forma como narrada, caindo no denominado
golpe do falso parente via
whatsapp.

De fato, a autora confessa que ela mesma transferiu o valores que atingiram a monta de R$3.050,00 para a conta de terceiros, sob a narrativa de que uma terceira pessoa, se passando por seu sobrinho, através do aplicativo whatsapp, solicitou que lhe pagasse dois boletos bancários, e transferisse dinheiro via pix para Mateus Henrique da Silva Carneiro.

Evidente, no caso, a imprudência com que agiu a autora ao não se precaver em realizar, espontaneamente, a transferência de quantia vultosa, sem antes adotar os cuidados mínimos necessários, o que poderia ter sido feito mediante simples ligação telefônica para a pessoa solicitante, no caso, seu sobrinho.

Agiu, pois, de maneira temerária, sendo vítima de estelionatários que abusaram de sua boa-fé. Ora, não se olvida que a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva nos termos do caput do artigo 14, do CDC e que devam dispor de recursos de segurança anti-fraude, conhecidas que são as inúmeras modalidades de ilícitos criminais cometidos.

Também não se desconhece que devem responder pelo risco da atividade, sendo tal questão exaurida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Contudo, a hipótese dos autos não se assemelha

àquelas em que terceiros falsários, passando-se por correntista, fazem compras, realizam saques, fazem empréstimos, etc. em nome desse correntista, ou, passam-se por serventuários da própria instituição, munidos de algumas informações sigilosas, induzindo a vítima/correntista a realizarem pagamentos

e transferências em seu interesse, situações estas, em que é pacífica na jurisprudência a responsabilidade da instituição bancária, por não proteger a conta de seus clientes, permitindo o ataque de estelionatários.

No caso em comento, não se trata de fortuito interno, tampouco há como configurar qualquer falha na prestação de serviços bancários, já que o banco réu não possuiu qualquer ligação com a fraude perpetrada por terceiro e concluída por conduta um tanto quanto ingênua da própria vítima, sendo que a instituição financeira nada poderia fazer para evitar o ocorrido.

Ademais, o Banco Central do Brasil implantou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) a partir de novembro de 2021 (Resolução BCB 103, de 08/06/2021, que alterou a Resolução BCB 1, de 12/08/2020), no sentido de conferir maior segurança na utilização do serviço de pagamento PIX:

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

E ainda, Bloqueio Cautelar “
é o caso quando a própria instituição que detém a conta do recebedor suspeita da situação de fraude. Essa medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.”

Assim,
in casu,
verifica-se que não há qualquer notificação às Instituições Recebedoras (Banco Itau e Banco BV), tampouco qualquer Comunicação à própria Instituição apelada a justificar que a instituição realizasse esse bloqueio cautelar.

Portanto, a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada ao banco réu, pois não está caracterizada falha na prestação dos seus serviços.

Deveras, diante dos fatos narrados e das provas coligidas aos autos, não se verifica qualquer falha na prestação do serviço da instituição financeira, não podendo obrigar o banco a se responsabilizar por atos comedidos pela própria autora sem qualquer cautela.

Aliás, neste sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais - Pretensão do autor à responsabilização da ré pela fraude da qual foi vítima – Golpe do WhatsApp - Fraude cometida por terceiro, que solicitou a transferência de dinheiro, passando-se por sobrinho do autor, após suposta clonagem de conta de WhatsApp – Depósitos voluntários efetuados pelo autor em contas de terceiros sem cautela mínima – Clonagem não comprovada - Fato que caracterizou a junção entre a culpa da vítima por falta de diligência e o fato de terceiro, excludentes de responsabilidade – Ausência de demonstração de defeito no sistema de segurança do aplicativo WhatsApp no caso em tela - Rompido o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano injusto suportado pelo autor – Sentença de improcedência da ação mantida – Apelo do autor desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10071444320218260011 SP 1007144-43.2021.8.26.0011, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 24/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – SÚMULA 479 DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR FILHO DO AUTOR, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA – ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Lamentavelmente, o autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens whatsapp no qual terceiro, se passando por seu filho, lhe solicitou transferências para terceiras pessoas. Se de um lado é certo que não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinária na apreciação da veracidade das informação, também é correto que deve-se levar em consideração a diligência do homem médio, ou seja, conduta mínima, de ligar para seu filho e confirmar as informações, principalmente levando-se em consideração transferências envolvendo cerca de R$ 25.000,00 de modo que restou configurada a culpa exclusiva da vítima. Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer de reparação dos prejuízos sofridos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1054357-06.2020.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO WHATSAPP CLONADO. SÚMULA 479 STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AFASTADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. No caso concreto, narra a autora que foi vítima do golpe do WhatsApp clonado, em que o criminoso cria um perfil falso no aplicativo e inicia conversas com parentes e amigos se passando pelo usuário, sob a assertiva de que teria trocado de número. Em seguida, pede dinheiro com estórias aparentemente verdadeiras para justificar as transferências para terceiros. 3. O consumidor que transfere dinheiro para conta bancária de terceiro, sem se cercar das cautelas mínimas para conferir a veracidade da informação recebida via aplicativo de mensagens, deve suportar o prejuízo causado por sua ação. 4. No caso, a instituição financeira não violou normas de segurança, pois a transferência bancária é consequência do esquema, e não sua causa. Em razão de a vítima voluntariamente transferir o dinheiro para terceiro a pedido de quem acredita ser um amigo ou familiar, as ferramentas de segurança do banco não seriam capazes de impedir o golpe. 5. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada ao banco réu, pois não está caracterizada falha na prestação dos seus serviços. A culpa é exclusiva do terceiro estelionatário e da própria vítima, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Se prejuízo moral houve, decorreu de conduta da própria vítima, que depositou dinheiro na conta de pessoa desconhecida, para atender a pedido de terceiro que se passou por seu filho pelo aplicativo de mensagens. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

(TJ-DF 07068006220228070001 1672346, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade nos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024